Tribunal: STF
Processo: Rcl 48949
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.8.2021 por Ciro de Souza Lacerda contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    2. O reclamante alega ter sido “preso em flagrante delito por suposto envolvimento em crime de tráfico de entorpecentes, conforme consta dos autos do processo crime que tramita sob a presidência da ínclita Reclamada, juíza titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte-CE, sob o tombo 0011295-54.2021.8.06.0293.
    No bojo do referido processo, teve vez audiência una para a oitiva de testemunhas e colhimento do interrogatório dos acusados em 16 de julho de 2021. Após referido ato, no prazo assinalado pela Reclamada, formulou a defesa do Reclamante pedido de diligência, consistente em requerimento de esclarecimentos dirigido à autoridade policial presidente do inquérito a fim de que especifique as diligências e informações colhidas que deram ensejo ao monitoramento do veículo posteriormente apreendido e no qual se operou o estado de flagrância, causa primeva da prisão do Reclamante.
    Explica-se que, tanto de acordo com as primeiras informações trazidas pelo depoimento do condutor e das testemunhas do flagrante, quanto nas suas oitivas por ocasião dos depoimentos em juízo, o veículo apreendido com as drogas estava já sendo monitorado em todo o longo percurso percorrido entre Juazeiro do Norte-CE a João Pessoa-PB, não havendo qualquer explicação a respeito da origem da informação de que o Reclamante estivesse no mencionado automotor (que inclusive pertence a terceira pessoa que não era objeto de qualquer monitoramento).
    (…) Exatamente no intuito de esclarecer as circunstâncias fáticas que levaram os investigadores a localizarem e consequentemente monitorarem o veículo futuramente objeto da apreensão, solicitou então a defesa em sede de diligências, o já mencionado pedido dirigido à Reclamada, no sentido de que a autoridade policial que presidiu o inquérito trouxesse os esclarecimentos necessário a tal respeito.
    Injustamente, contudo, a nobre Reclamada indeferiu sumariamente o pedido, aduzindo que ‘o acusado, de forma oblíqua, pede prestação de contas do trabalho oficioso da polícia judiciária. Ora, os métodos de investigação policial são presumidamente legais’”.
    Assevera que “o requerimento de diligência em questão diz diretamente respeito aos direitos do Reclamante, que na qualidade de sindicado em ação penal cujas penas em abstrato são terrificantes, tem o inequívoco direito de conhecer o conteúdo dos elementos de prova contra si carreados, assim como os métodos (se lícitos ou ilícitos) relacionados a sua produção, pois não se admite procedimentos secretos nem métodos alheios a qualquer controle.
    Com o indeferimento do pedido de diligência, a douta Reclamada pretende que os policiais, mesmo ostentando a qualidade de agentes públicos, não se inserem na qualidade de obrigados a prestar contas de suas atuações.
    Sabidamente, o sigilo das investigações policiais é justificado apenas enquanto houver conveniência às investigações. Não é republicano e fere frontalmente o princípio do devido processo legal, a pretensão no sentido de que os agentes policiais não se obriguem a esclarecer quanto aos métodos de investigação realizados”.
    Estes os pedidos:
    “O julgamento totalmente procedente desta Reclamação, momento em que requer, na forma do art. 7º, § 2º, da Lei 11.414/2006, que seja cassada a decisão objeto da presente ação, determinando-se por conseguinte o acesso da defesa a todos os elementos de provas colhidos contra o Reclamante.
    (…) Consequentemente, requer também a declaração da anulação de todos os atos processuais produzidos após o indeferimento da decisão objeto da presente Reclamação”.
    .
    3. Em 16.8.2021, determinei fosse oficiado o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias avaliadas para a negativa do acesso ao reclamante, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Em 19.8.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE assentou:
    “Prefacialmente, esclareço que em tempo algum foi negado acesso aos autos do inquérito policial que serviu de base à ação penal instaurada para apurar os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas imputados ao reclamante e outros dois acusados.
    O reclamante e outros foram presos em flagrante delito no dia 27 de março de 2021. Na mesma data, o advogado, Jorge Emicles Pinheiro Paes Barreto, foi comunicado sobre a prisão em flagrante, conforme se infere do documento de pág. 57.
    No dia 30.03.2021 foi realizada a audiência de custódia ocasião em que o reclamante estava assistido por uma Defensoria Pública, consoante termo de pág. 105 e 106.
    Mesmo havendo tomado ciência da prisão em flagrante do reclamante no dia 27 de março de 2021, apenas no dia 19 de maio de 2021 o advogado Jorge Emicles Pinheiro Paes Barreto, ingressou em Juízo com a defesa preliminar de págs. 172 e 174, no bojo do qual, jamais mencionou qualquer ilegalidade, supostamente praticada pelas autoridades policiais que diligenciaram na fase inquisitorial.
    No contexto acima delineado, reputo falaciosa a afirmação do reclamante, segundo a qual, esta magistrada lhe teria negado acesso a qualquer elemento de prova documentada em procedimento de competência da polícia judiciária. Na verdade, o reclamante em tempo oportuno ou qualquer outro momento, jamais requereu acesso aos autos do inquérito ou a qualquer elemento de prova a cargo da polícia judiciária, simplesmente por que sempre teve pleno acesso aos autos desde a prisão em flagrante.
    Importa anotar que enquanto o reclamante se declara viciado no uso de maconha e cocaína, foram apreendidos 480 comprimidos de ecxtasy MDMA quando de sua prisão em flagrante. Ora, é cediço que esse tipo de substância entorpecente é disseminado em festas raves, sítios comumente visitados durante investigações policiais.
    Convém informar que, sob o crivo do contraditório, foi realizada a instrução do feito e não foi constatada qualquer ilegalidade durante o trabalho da polícia judiciária. Todos os policiais ouvidos gravaram seus depoimentos que se encontram nos autos à disposição dos interessados.
    Por derradeiro, informo a Vossa Excelência que esta magistrada jamais negou vigência à Súmula Vinculante 14” (sic). (grifos nossos)
    7. Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.
    Não há pertinência entre o enunciado na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o que se trata nesta reclamação. Não se comprova, na espécie, negativa de acesso à defesa do reclamante a documentos constantes do processo na origem, mas apenas indeferimento da diligência por ela pretendida, “consistente em requerimento de esclarecimentos dirigido à autoridade policial presidente do inquérito a fim de que especifique as diligências e informações colhidas que deram ensejo ao monitoramento do veículo posteriormente apreendido e no qual se operou o estado de flagrância, causa primeva da prisão do Reclamante”.
    Incabível, portanto, a presente reclamação, por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados deste Supremo Tribunal apontados como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014).
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    8. Como ressaltado nas informações prestadas pela autoridade reclamada, a defesa do reclamante “sempre teve pleno acesso aos autos desde a prisão em flagrante”. Garantido o acesso aos documentos referentes ao reclamante, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos documentos pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de legitimidade do afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora